Tribunal: TJDFT
Processo: 0705341-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705341-23.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0719004-81.2022.8.07.0020 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: VJ CLINICA DE ESTETICA LTDA, SAULO VERGARA RAMOS DESPACHO Esclareça o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da existência de pedido liminar, pois, apesar de constar pedido de efeito ativo na primeira página de sua petição de agravo (ID 68784516), não há pedido específico nesse sentido em nenhum outro ponto da peça, especialmente no item 4 - dos pedidos. Intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora